Tribunal: TJDFT
Processo: 0734874-24.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ARGUIDA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, NESTA, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. TAXA DE ADESÃO. ANTECIPAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO AO GRUPO. NÃO DEMONSTRADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. COBRANÇA PROPORCIONAL. CABÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MOMENTO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. CONSORCIADO EXCLUÍDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. DO DESEMBOLSO ATÉ A RESTITUIÇÃO. SÚMULA 35 DO STJ. ATUALIZACÃO PELO INPC. TABELA DO TJDFT. ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. PRECEDENTE STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por administradora de consórcio contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, para condená-la a restituir os valores pagos pelo consorciado, “após sorteio ou o trigésimo dia do encerramento do grupo, acrescidos de juros de mora correspondente à taxa Selic, deduzido o INPC, a partir de então, e correção monetária pelo INPC, a contar do desembolso de cada parcela, autorizado o desconto proporcional da taxa de administração e excluída a multa compensatória”.
2. A recorrente alega, em suma, falta de interesse de agir do autor, aplicaçao da cláusula penal e validade da taxa de administraçõ antecipada e da taxa de administração diluída ao longo do plano de consórcio.
II. Questão em discussão
3. Há cinco questões em discussão: (i) analisar preliminar de ausência de interesse recursal suscitada de ofício; (ii) analisar preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões; (iii) verificar interesse de agir do autor; (iv) definir o momento e ou forma de aplicação da cláusula penal, ou seja, saber se é possível a postergação da análise de ocorrência (ou não) de prejuízo para o momento da efetiva restituição do valor ao consorciado desistente; e, por fim, (v) analisar se é possível desconsiderar do cálculo da restituição de valores ao consorciado desistente a taxa de administração paga de forma antecipada, de maneira que, o decote na proporcionalidade do tempo de permanência, incida apenas sobre a taxa de administração diluída ao longo do prazo do consócio, ainda que respeitada a incidência somente sobre o tempo de permanência do apelado no grupo.
III. Razões de decidir
4. A configuração do interesse recursal é avaliada mediante a conjugação do binômio necessidade-utilidade. Não se conhece de parte do recurso de apelação se o recorrente não apresenta interesse recursal naquele ponto.
5. Evidenciando-se que a questão a respeito do momento de restituição dos valores pagos pelo consorciado restou decidida favoravelmente a ré apelante, conclui-se pela falta de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento desse ponto do recurso. Preliminar de ausência de interesse recursal, arguida de ofício, acolhida.
6. Sabido que a simples paráfrase de teses já apresentadas não é motivo, por si só, para não conhecer do recurso por ausência de dialeticidade recursal. No caso, a recorrente repete argumentos já expendidos, entretanto, deixa claro as razões de seu inconformismo com o decisum sentencial e o pleito pela reforma do julgamento. Preliminar de ausência de dialeticidade, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
7. O interesse de agir diz respeito ao binômio necessidade-adequação, sendo que a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão e a adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solução da lide.
8. A jurisprudência pátria já assentou que "o prévio pedido administrativo não é necessário para legitimar o interesse de agir manifestado diretamente em ações judiciais, visto que tal entendimento implicaria afronta ao princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário constante do texto constitucional (art. 5°, inciso XXXV).
9. Na hipótese, tendo em vista a apresentação de contestação pela administradora de consórcio requerida, bem como pela interposição do presente recurso de apelação, resta caracterizada a pretensão resistida, implicando na possibilidade de julgamento do mérito, independentemente do exaurimento administrativo, ainda que este fosse exigido.
10. Quanto ao momento da restituição dos valores pagos pelo consorciado excluído (desistente ou inadimplente), é certo que o pagamento dos valores não é imediato, pois este somente seria cabível em situações de vício de contratação (promessa enganosa) ou desistência dentro do prazo de 7 dias.
11. De acordo com a Lei n. 11.795/2008, a devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente somente ocorrerá quando este for contemplado por sorteio em assembleia geral, ou, caso não seja sorteado, no encerramento do grupo de consórcio.
12. Nos termos da Súmula n. 35 do STJ, “Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio”.
13. “O artigo 30 da Lei n. 11.795/08 não trata diretamente da correção monetária, mas sim sobre o percentual amortizado do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, ao passo que a Súmula 35, devidamente aplicada ao caso, garante a incidência da atualização monetária sobre as parcelas pagas na devolução” (AREsp n. 2.929.420/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025).
14. Os juros de mora, nos termos do contido no Tema Repetitivo 622 (REsp n. 1.111.270/PR), incidirá a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial, ou seja, a partir de quando se esgota o prazo para a administradora proceder ao reembolso ou contados da contemplação, o que ocorrer primeiro.
15. O STJ já decidiu que “A atualização monetária das parcelas a serem restituídas deve ser realizada com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do consórcio” (REsp 871.421/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 11/03/2008).
16. Considerando a existência do pedido alternativo para que fosse aplicado índice da tabela do tribunal e observando o entendimento pacificado na Corte Superior, impende que se mantenha a conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante pela aplicação do INPC adotado por este Tribunal de Justiça, por ser o que melhor representa a realidade inflacionária no período.
17. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a possibilidade de se descontar percentual a título de cláusula penal, em consórcio, por desistência do consorciado, depende da efetiva prova do prejuízo sofrido pelo grupo, não se admitindo a presunção, em razão da natureza compensatória e não sancionatória, nos termos do artigo 53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
18. Não se pode admitir que, pelo simples fato de ter se desligado do grupo, o consorciado tenha causado lesão, visto que, ocorrendo desistência ou exclusão, a administradora pode negociar a cota com outra pessoa. Assim, não havendo comprovação dos efetivos prejuízos causados pelo desistente, ônus o qual cabe à administradora (art. 373, II, do CPC), mostra-se incabível a exigência de ressarcimento a título de cláusula penal.
19. Incabível a postergação da análise da ocorrência (ou não) de prejuízo para o momento do ressarcimento dos valores pagos pelo consorciado excluído, porquanto se a administradora tivesse que efetivamente experienciar algum prejuízo com a desistência do consorciado, seria na época de sua saída e não anos depois. Na oportunidade de manifestação nos autos, deveria a administradora ter juntado provas de que não conseguiu repassar a cota do desistente a outrem ou que, mesmo com o repasse, houve outros prejuízos associados ao fato.
20. Rescindido o contrato de consórcio por desistência do consumidor, deve ser afastada a pretensão de retenção a título de cláusula penal, ante a ausência de demonstração de prejuízo à administradora e ao grupo de consórcio. Sobre o valor a ser devolvido, incidem juros de mora desde quando se esgota o prazo para a administradora de consórcio proceder ao reembolso.
21. De acordo com o art. 5°, § 3o da Lei 11.795 /2008, a administradora de consórcio tem direito à taxa de administração, a título de remuneração pela formação, organização e administração do grupo de consórcio até o encerramento deste.
22. Conforme Súmula 538 do STJ, “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.”
23. Todavia, mostra-se abusiva a retenção da integralidade da taxa de administração, em caso de desistência do contrato de consórcio. Precedentes.
24. A lei de consórcios autoriza a cobrança da taxa de administração, com o fito de assegurar à administradora uma remuneração pela formação, organização e gestão do grupo até seu encerramento, exigindo, contudo, clareza e transparência no contrato (art. 5o, § 3o). Por sua vez, art. 27, § 3o permite a cobrança antecipada dessa taxa, desde que expressamente prevista e destacada no momento da assinatura, sendo facultada sua antecipação total ou parcial.
25. A taxa de administração antecipada, nada mais é do que uma “taxa de adesão” exigida pelo consócio. Todavia, permanece sendo apenas um adiantamento de parte da taxa de administração total.
26. A prática da cobrança antecipada da taxa de administração em contratos de consórcio tem se tornado uma frequente fonte de prejuízos financeiros e transtornos aos consumidores, já que a taxa antecipada se configura como receita privada da administradora, apropriada imediatamente em pagamento pelos serviços iniciais, a qual não integra o patrimônio do grupo nem é vinculada diretamente à sua estabilidade financeira.
27. Tal conduta, além de configurar enriquecimento ilícito em favor das administradoras, afronta diretamente princípios fundamentais do Direito, como boa-fé contratual, transparência e equilíbrio econômico das relações de consumo. Essas práticas são consideradas abusivas perante a Lei n. 11.795/2008 (Lei dos Consórcios), o Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência majoritária sobre o tema.
28. Especialmente em situações de desistência precoce do consorciado, reter integralmente a taxa antecipada revela-se injusto e claramente desproporcional, além de ser uma prática que representa não apenas um claro desvio da finalidade contratual, mas também um evidente enriquecimento sem causa em favor exclusivo da administradora.
29. É razoável, portanto, que em qualquer situação, seja como taxa antecipada (taxa de adesão) ou taxa diluída pelo prazo de duração do consórcio, os percentuais contratados sejam conjuntamente considerados, de modo que os valores pagos sejam reembolsados de maneira proporcional ao serviço efetivamente prestado, uma vez que, como dito, é um percentual que compõe o todo.
IV. Dispositivo
30. Preliminar de ausência de interesse recursal acolhida. Recurso conhecido em parte. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. No mérito, recurso desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 996. Lei n. 11.795/2008, arts. 5o, §3o, 22, § 2o, 24, §1o, 27, 30, 32, I, 38, 39.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 312; Súmulas 35 e 538; REsp n. 2.005.951/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 9/2/2026; AREsp n. 2.929.420/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 20/10/2025; AREsp n. 2.938.060/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/10/2025; AREsp n. 2.879.467/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13/10/2025; AgInt no AREsp n. 1.069.111/SP, Rel. Min. tro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30/3/2020; REsp n. 1.304.939/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 5/2/2019; REsp 871.421/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 11/03/2008;